Tribunal: TJES
Processo: 5004463-43.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Doação
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. DOAÇÃO INOFICIOSA. AFERIÇÃO DO EXCESSO NO MOMENTO DA LIBERALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS NO PATRIMÔNIO DO DOADOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. COMUNICABILIDADE PATRIMONIAL. CONSIDERAÇÃO APENAS DA MEAÇÃO DO DOADOR. ATRIBUIÇÃO PATRIMONIAL ANTERIOR EM FAVOR DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de anulação de doação, julgou improcedentes os pedidos de nulidade ou, subsidiariamente, de redução de liberalidade realizada por Venceslau Caliman em favor do recorrido, consistente na transferência de terreno urbano com casa residencial situado no Bairro Jequitibá, em Aracruz/ES, avaliado em R$ 120.000,00, sob o fundamento de violação ao art. 549 do Código Civil por alegado avanço sobre a legítima dos herdeiros necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC; (ii) estabelecer se, em 28/03/2016, data da liberalidade, o doador possuía outros bens capazes de resguardar a legítima; (iii) determinar se o imóvel doado integrava exclusivamente o patrimônio do doador ou se se submetia à comunicabilidade patrimonial decorrente da união estável, bem como se a atribuição patrimonial anterior em favor dos apelantes interfere no exame da alegada inoficiosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, porque os apelantes impugnaram de modo compreensível e logicamente articulado os fundamentos centrais da sentença, delimitando com precisão o âmbito devolutivo do recurso, em conformidade com os incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4)
A aferição da doação inoficiosa exige exame do patrimônio existente no exato momento da liberalidade, nos termos do art. 549 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a certidão de óbito lavrada em 2020 não comprova a composição patrimonial existente em 28/03/2016.

5)
O acervo probatório demonstra a existência, na data da doação, de outros bens em nome do doador, notadamente o veículo FIAT/STRADA WORKING CD, adquirido em 09/06/2015 e transferido apenas em 12/12/2016, além do valor de R$ 12.572,29 levantado em 09/03/2015 em ação judicial, circunstâncias que afastam a alegação de esvaziamento patrimonial apto a caracterizar invasão da legítima.

6)
O imóvel doado, embora formalmente adquirido em nome exclusivo do falecido, teve aquisição em 06/04/2005 na constância da união estável anteriormente formalizada por escritura pública declaratória, o que atrai a incidência do art. 1.725 do Código Civil e a presunção de comunicabilidade patrimonial do regime da comunhão parcial de bens.

7)
A titularidade formal do contrato de mútuo, o uso de FGTS e a contratação do financiamento apenas pelo falecido não afastam, por si, a comunicabilidade do bem adquirido durante a união estável, motivo pelo qual a liberalidade deve ser examinada apenas quanto à quota-parte ideal pertencente ao doador, correspondente a R$ 60.000,00.

8)
A transferência anterior de dois imóveis aos apelantes, por ocasião da separação judicial dos genitores em 2004, constitui atribuição patrimonial relevante a ser considerada no exame global da alegada inoficiosidade, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.642.059/RJ, segundo a qual liberalidades anteriores em favor de herdeiros necessários devem integrar a análise para evitar benefício patrimonial excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando as razões de apelação impugnam, com correlação lógica e suficiência argumentativa, os fundamentos centrais da sentença, nos termos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

2. A aferição do excesso caracterizador da doação inoficiosa submete-se ao patrimônio existente no momento da liberalidade, sendo irrelevante a composição patrimonial verificada na data do óbito.

3. O bem adquirido na constância de união estável submete-se à presunção de comunicabilidade do art. 1.725 do Código Civil, ainda que o contrato de aquisição e o financiamento constem formalmente em nome de apenas um dos conviventes.

4. A existência de outros bens no patrimônio do doador na data da liberalidade e a atribuição patrimonial anterior em favor dos herdeiros necessários afastam a alegação de invasão da legítima quando não demonstrado excesso sobre a parte disponível.

Dispositivos relevantes citados
: incisos II e III do art. 1.010 do CPC; art. 549 do Código Civil; art. 1.725 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.238.098/GO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/03/2026, DJEN de 06/03/2026; STJ, REsp n. 2.026.288/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/04/2023; STJ, REsp n. 1.642.059/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004463-43.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEGLES PEREIRA CALIMAN e outros (2)

APELADO: SMAYLLER ROBSON FERNANDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. DOAÇÃO INOFICIOSA. AFERIÇÃO DO EXCESSO NO MOMENTO DA LIBERALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS NO PATRIMÔNIO DO DOADOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. COMUNICABILIDADE PATRIMONIAL. CONSIDERAÇÃO APENAS DA MEAÇÃO DO DOADOR. ATRIBUIÇÃO PATRIMONIAL ANTERIOR EM FAVOR DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de anulação de doação, julgou improcedentes os pedidos de nulidade ou, subsidiariamente, de redução de liberalidade realizada por Venceslau Caliman em favor do recorrido, consistente na transferência de terreno urbano com casa residencial situado no Bairro Jequitibá, em Aracruz/ES, avaliado em R$ 120.000,00, sob o fundamento de violação ao art. 549 do Código Civil por alegado avanço sobre a legítima dos herdeiros necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC; (ii) estabelecer se, em 28/03/2016, data da liberalidade, o doador possuía outros bens capazes de resguardar a legítima; (iii) determinar se o imóvel doado integrava exclusivamente o patrimônio do doador ou se se submetia à comunicabilidade patrimonial decorrente da união estável, bem como se a atribuição patrimonial anterior em favor dos apelantes interfere no exame da alegada inoficiosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, porque os apelantes impugnaram de modo compreensível e logicamente articulado os fundamentos centrais da sentença, delimitando com precisão o âmbito devolutivo do recurso, em conformidade com os incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4)
A aferição da doação inoficiosa exige exame do patrimônio existente no exato momento da liberalidade, nos termos do art. 549 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a certidão de óbito lavrada em 2020 não comprova a composição patrimonial existente em 28/03/2016.

5)
O acervo probatório demonstra a existência, na data da doação, de outros bens em nome do doador, notadamente o veículo FIAT/STRADA WORKING CD, adquirido em 09/06/2015 e transferido apenas em 12/12/2016, além do valor de R$ 12.572,29 levantado em 09/03/2015 em ação judicial, circunstâncias que afastam a alegação de esvaziamento patrimonial apto a caracterizar invasão da legítima.

6)
O imóvel doado, embora formalmente adquirido em nome exclusivo do falecido, teve aquisição em 06/04/2005 na constância da união estável anteriormente formalizada por escritura pública declaratória, o que atrai a incidência do art. 1.725 do Código Civil e a presunção de comunicabilidade patrimonial do regime da comunhão parcial de bens.

7)
A titularidade formal do contrato de mútuo, o uso de FGTS e a contratação do financiamento apenas pelo falecido não afastam, por si, a comunicabilidade do bem adquirido durante a união estável, motivo pelo qual a liberalidade deve ser examinada apenas quanto à quota-parte ideal pertencente ao doador, correspondente a R$ 60.000,00.

8)
A transferência anterior de dois imóveis aos apelantes, por ocasião da separação judicial dos genitores em 2004, constitui atribuição patrimonial relevante a ser considerada no exame global da alegada inoficiosidade, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.642.059/RJ, segundo a qual liberalidades anteriores em favor de herdeiros necessários devem integrar a análise para evitar benefício patrimonial excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando as razões de apelação impugnam, com correlação lógica e suficiência argumentativa, os fundamentos centrais da sentença, nos termos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

2. A aferição do excesso caracterizador da doação inoficiosa se submete ao patrimônio existente no momento da liberalidade, sendo irrelevante a composição patrimonial verificada na data do óbito.

3. O bem adquirido na constância de união estável, igualmente, submete-se à presunção de comunicabilidade do art. 1.725 do Código Civil, ainda que o contrato de aquisição e o financiamento constem formalmente em nome de apenas um dos conviventes.

4. A existência de outros bens no patrimônio do doador na data da liberalidade e a atribuição patrimonial anterior em favor dos herdeiros necessários afastam a alegação de invasão da legítima quando não demonstrado excesso sobre a parte disponível.

Dispositivos relevantes citados
: incisos II e III do art. 1.010 do CPC; art. 549 do Código Civil; art. 1.725 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.238.098/GO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/03/2026, DJEN de 06/03/2026; STJ, REsp n. 2.026.288/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/04/2023; STJ, REsp n. 1.642.059/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, sustenta o apelado que o recurso não merece conhecimento, ao argumento de que as razões recursais carecem de impugnação específica dos fundamentos nucleares da sentença, limitando-se a reiterar a narrativa fática e jurídica já deduzida na petição inicial.

A preliminar, todavia, não comporta acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, consubstanciado nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, exige que as razões do recurso guardem correlação lógica com os fundamentos da decisão impugnada, de modo a permitir o exame da controvérsia pelo órgão ad quem.

Não se impõe, porém, que o recorrente refute pormenorizadamente cada passagem da decisão, bastando que os fundamentos recursais sejam suficientes para delimitar o âmbito devolutivo e permitir a compreensão do inconformismo.

No caso, os apelantes impugnam, de forma compreensível e logicamente articulada, os três pilares fáticos e probatórios estruturantes da sentença de improcedência — a saber: a existência de outros bens do doador na data da liberalidade, a natureza comunheira do imóvel doado e a prévia atribuição patrimonial em favor dos próprios recorrentes —, o que satisfaz o mínimo exigido pelo princípio da dialeticidade.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

O presente caso envolve ação de anulação de doação de imóvel, por meio da qual pretendem os autores, aqui apelantes, a declaração de nulidade ou, subsidiariamente, a redução da liberalidade realizada por seu genitor em favor do recorrido — enteado do doador e filho da então companheira —, consistente na transferência de um terreno urbano de 199 m2 com casa residencial, situado no Bairro Jequitibá, em Aracruz/ES, avaliado em R$ 120.000,00.

O fundamento da pretensão é o de que a liberalidade excedeu a parte disponível do patrimônio do doador, avançando sobre a legítima dos herdeiros necessários, em violação ao art. 549 do Código Civil.

Sentença pela improcedência da pretensão, dada a existência de outros ativos em nome do falecido na data da doação, a natureza comunheira do imóvel e a anterior atribuição patrimonial em favor dos recorrentes por ocasião da separação judicial dos genitores em 2004.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a doação realizada em 28/03/2016 ultrapassou a parte disponível do patrimônio do doador, de modo a justificar a invalidação ou redução.

Ponto de partida incontornável para o deslinde da controvérsia é a fixação do marco temporal correto para a aferição da inoficiosidade da doação.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça em reiterada jurisprudência, a análise do eventual excesso deve ser realizada à luz do patrimônio existente no exato momento da liberalidade, e não na data do falecimento do doador ou da abertura da sucessão, haja vista que o art. 549 do Código Civil impõe, de forma expressa, a verificação do excesso "no momento da liberalidade".

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA DOAÇÃO INOFICIOSA. AFERIÇÃO. MOMENTO DA LIBERALIDADE. ART. 313, § 4º, DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CARÁTER DINÂMICO DO PATRIMÔNIO. AFERIÇÃO DA NULIDADE. TEMPO DA LIBERIDADE. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. 1. Ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, seja sob a ótica do art. 1.176 do CC/1916, seja sob a égide do art. 549 do CC/2002, o excesso caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da liberalidade.
[...] 4. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp n. 2.238.098/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026.)

No mesmo sentido, o REsp 2.026.288/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/04/2023) firmou que é absolutamente irrelevante saber se os demais bens existentes ao tempo da doação foram ou não efetivamente revertidos aos herdeiros necessários após o falecimento do doador, ou se compuseram o acervo hereditário.

O que importa, no contexto do exame da inoficiosidade, é exclusivamente a situação patrimonial do doador no instante em que praticou o ato de liberalidade.

Dito isso, o documento que fundamenta a tese inaugural dos apelantes — a certidão de óbito lavrada em maio de 2020 — não retrata, de modo seguro, a composição patrimonial existente em 28/03/2016, data da doação impugnada, porquanto referida certidão reflete a situação patrimonial ao tempo do óbito, quatro anos após a liberalidade, sendo, por isso, manifestamente inapta a demonstrar que o doador não possuía outros bens na data relevante.

No caso, observa-se que o acervo probatório revela a existência de outros ativos em nome do falecido na data da liberalidade.

Em relação ao veículo FIAT/STRADA WORKING CD (Placa ODN0A48, Renavam 00489432662), o Dossiê Consolidado do DETRAN/ES (Id. 54830132) registra, com precisão, o histórico integral da cadeia sucessória de proprietários do bem, dele constando, de forma cristalina, que o falecido adquiriu o veículo em 09/06/2015, transferindo-o para a empresa CENTRAL VEICULOS LTDA apenas em 12/12/2016 — portanto, nove meses após a data da doação impugnada —, sendo o bem avaliado em R$ 35.446,00, conforme consulta à Tabela FIPE (Id. 54830133).

Tem-se, pois, que na data da liberalidade o veículo integrava, inegavelmente, o patrimônio do doador.

Além do veículo, os autos evidenciam que o falecido havia levantado, em 09/03/2015 — mais de um ano antes da liberalidade —, a importância de R$ 12.572,29 oriunda de ação judicial (Id. 54830134), valor que, por ter sido efetivamente recebido antes da doação, integrava o patrimônio disponível do doador em 28/03/2016 e deve ser considerado na composição do acervo patrimonial para fins de aferição da inoficiosidade.

Outro ponto fundamental reside na natureza jurídica do bem doado.

Embora os apelantes sustentem que o imóvel seria fruto de sub-rogação de patrimônio particular do de
cujus
— por ter sido adquirido formalmente em seu nome exclusivo, com recursos de FGTS e financiamento bancário contratados apenas por ele junto à Caixa Econômica Federal —, esse argumento não encontra amparo no acervo documental.

Para o deslinde da questão, é preciso ter presente que o imóvel foi adquirido em 06/04/2005, conforme contrato de mútuo firmado com a Caixa Econômica Federal (Id. 54830128), sendo que, nessa data, o falecido já havia formalizado publicamente a união estável com Eliana Aparecida Nascimento, mediante escritura pública declaratória lavrada em 31/05/2004 (Id. 54830130), a qual declarou ter a convivência tido início em 2003, perdurando até a conversão em casamento civil em 26/12/2017 (Id. 54830131).

A aquisição do imóvel, portanto, deu-se na plena vigência da união estável, circunstância que atrai, de forma inexorável, a incidência do art. 1.725 do Código Civil e a presunção de comunicabilidade patrimonial própria do regime da comunhão parcial de bens.

O fato de o contrato de mútuo e a quitação do financiamento constarem formalmente apenas em nome do falecido não é suficiente para elidir a presunção legal, porquanto a titularidade formal do instrumento contratual não afasta, por si só, a comunicabilidade patrimonial decorrente do regime de bens.

Consequentemente, o imóvel deve ser considerado bem comum do casal, e a liberalidade praticada correspondeu, em termos jurídicos e econômicos, exclusivamente à sua quota-parte ideal sobre o bem, no valor de R$ 60.000,00 — metade do valor total declarado na escritura pública de doação (Id. 47033556).

Ademais, como bem salientou a magistrada de primeira instância, deve-se também considerar que os próprios apelantes foram contemplados, por ocasião da separação judicial de seus genitores em 2004, com a transferência de dois imóveis situados na Rua Luiz Cariacica (Id. 47033589).

Conquanto procurem atribuir a essa transferência natureza jurídica de mera partilha de dissolução conjugal, o fato objetivo é que houve anterior atribuição patrimonial significativa em seu favor por parte do
de cujus
, circunstância que não pode ser ignorada no exame global da alegada inoficiosidade da liberalidade posteriormente praticada em favor do recorrido.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.642.059/RJ (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/12/2016), assentou que doações anteriores feitas a herdeiros legítimos devem ser computadas como efetivo patrimônio do doador para fins de aferição de possível invasão da legítima em nova doação, sob pena de os primeiros donatários se beneficiarem além da primazia que já tiveram, o que,
mutatis mutandis
, orienta a apreciação do caso.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em razão do desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)